Tribunal: TJDFT
Processo: 0720943-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. VALOR DA CAUSA. INESTIMÁVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRDR No 3 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO POR RAZOABILIDADE. CUSTEIO DE TRATAMENTO OBRIGATÓRIO. ROL DA ANS. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTADO. URGÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO INTERPOSTO PELA DEMANDANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA DEMANDADA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a) se está correto o capítulo da sentença que, de ofício, alterou o valor atribuído à causa pela demandante, b) se houve cerceamento de defesa em desfavor da demandada em razão da ausência de instrução probatória, c) se houve omissão da demandante a respeito da preexistência da dermatite atópica grave no momento da celebração do negócio jurídico, e d) se houve inobservância indevida do prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses previsto no instrumento negocial.

2. Em razão do julgamento procedido por este Egrégio Tribunal de Justiça no IRDR no 3 e diante da evidência de que o caso em deslinde trata de pretensão dirigida à tutela judicial alusiva à obrigação de fazer, consistente no custeio de tratamento de doença crônica por prazo inestimável, observa-se que o valor da causa deve ser meramente estimativo, tendo em vista a natureza eminentemente cominatória do pedido. 2.1. Como o valor da causa deve ser estimado, não deve ser aplicado o parâmetro estabeleido pelo art. 292, § 2o, do CPC, a exemplo do que fez a demandante, nem o parâmetro do proveito econômico obtido com a sentença, como fez o Juízo singular. 2.2. Nesse sentido, de acordo com o critério da razoabilidade o valor da causa deve ser estabeleido no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

3. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que a instrução probatória deixou de ser procedida em razão do não oferecimento de contestação, pois não houve a especificação das provas que a parte pretendia produzir. 3.1. A demandada, ao alegar agora prejuízo processual, está a assumir postura contraditória, o que não pode ser admitido. 3.2. Preliminar rejeitada.

4. A alegação de omissão da demandante a respeito da preexistência da doença em questão também não merece prosperar. 4.1. Nos termos do enunciado no 609 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 4.2. No caso em deslinde, não foram exigidos exames prévios e não é possível presumir a má-fé da demandante que, inclusive, juntou aos autos documento que comprova haver declarado a preexistência da doença em momento anterior ao de início da vigência do negócio jurídico.

5. O prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses para a cobertura do plano de saúde em relação às doenças preexistentes (art. 11 da Lei no 9.656/1998) pode ser superado pela situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser efetivada pelo médico que acompanha o quadro clínico do paciente. 5.1. O relatório médico apresentado pela demandante é suficiente para comprovar a urgência do tratamento pleiteado.

6. Em relação aos honorários de advogado convém destacar a necessidade de aplicação concomitante do art. 85, § 8o-A, do CPC, que é resultado de recente alteração legislativa que entrou em vigor aos 2 de junho de 2022. 5.1. Nos termos do acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça no IRDR no 3, o proveito econômico em casos como o presente é inestimável e, portanto, os honorários de advogado devem ser fixados por equidade.

7. Apelação interposta pela demandante conhecida e parcialmente provida.

8. Recurso manejado pela demandada conhecida e desprovida.